Tribunal: TJDFT
Processo: 0706915-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706915-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANIA MOREIRA LOPES GRILI AGRAVADO: ANGELA CRISTINA DE SOUSA COSTA, ANTONIO GONCALVES DA COSTA D E S P A C H O Vistos etc. Pleiteia a agravante o benefício da gratuidade de justiça, deixando, portanto, de recolher o preparo recursal. No entanto, devem ser trazidos elementos que possibilitem aferir sua atual e real condição socioeconômica, nos termos do que preconiza o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Veja-se que, conquanto tenha sido deferida a benesse na fase de conhecimento, em 2014, o d. juízo a quo, atento ao longo período decorrido, intimou a parte para comprovar sua situação econômica quando deflagrado o cumprimento de sentença (ID 50533054 dos autos de origem), tendo a agravante, todavia, juntado o comprovante de recolhimento das custas processuais (ID 52129780 dos autos de origem), desistindo, portanto, da concessão da benesse naquele momento processual. Posto isso, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a necessidade da gratuidade de justiça. Neste caso, deverá juntar a declaração de hipossuficiência, documentos atuais que atestem inequivocamente a sua renda mensal, como CTPS, contracheques, recibos de pagamento de salário, declaração completa de imposto de renda do derradeiro exercício, extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses, além dos gastos com necessidades básicas para prover a própria subsistência e de sua família; ou, se assim optar, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Após, voltem-me conclusos para a apreciação do pleito liminar. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora